Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705202-02.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA FERNANDES DE ANDRADE RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK DESPACHO Aguarde-se em Secretaria a decisão do Mandado de Segurança (n° 0701660-11.2025.8.07.9000) interposto pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA